Tribunal: STF
Processo: Rcl 81349
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Fama Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001572-88.2021.5.02.0023.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.991 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que “a decisão da Justiça do Trabalho, ao invalidar a contratação de trabalhador autônomo mediante pessoa jurídica como forma lícita de terceirização, desconsidera entendimentos vinculantes firmados pelo STF, os quais reconhecem como legítimas diferentes formas de organização produtiva” (eDOC 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Por despacho, determinei a emenda à inicial para o saneamento de diversos vícios, quais sejam: “i) indicar o endereço atualizado da parte beneficiária do ato reclamado para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC); ii) comprovar documentalmente suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), juntando cópia dos autos de origem, inclusive do ato reclamado; iii) juntar cópia da última decisão proferida no processo e certidão de andamento processual, indicando a data da efetivação da intimação, de modo a demonstrar a ausência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I, do CPC); iv) declinar se o processo foi suspenso em cumprimento à determinação do Tema 1389 da repercussão geral, a fim se averiguar o interesse de agir (art. 17 do CPC)” (eDOC 5).



    Intimado, o reclamante indicou o endereço e afirmou que “o processo originário não se encontra suspenso em razão do Tema 1.389”, juntando o ato reclamado e certificado de despacho em 8.8.2025 no TST (eDOC 6, 7 e 8). 



    É o relatório. Decido.



    Assim dispõe o art. 321 do CPC:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Intimado, o reclamante deixou de cumprir as seguintes complementações: “ii) comprovar documentalmente suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), juntando cópia dos autos de origem, inclusive do ato reclamado; iii) juntar cópia da última decisão proferida no processo e certidão de andamento processual, indicando a data da efetivação da intimação, de modo a demonstrar a ausência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I, do CPC); iv) declinar se o processo foi suspenso em cumprimento à determinação do Tema 1389 da repercussão geral, a fim se averiguar o interesse de agir (art. 17 do CPC)”. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que, por despacho datado de 28.4.2025, o processo foi suspenso em cumprimento à determinação proferida no Tema 1389, o que foi omitido na Petição 109270/2025 (eDOC 6), tendo sucedido remessa posterior ao CEJUSC tão somente porque a parte ré naqueles autos manifestou interesse em conciliar. 



    Desse modo, revela-se inútil ou desnecessário o pronunciamento ora vindicado, tendo em vista que a decisão reclamada será reapreciada no processo de origem de acordo com a tese vinculante a ser estabelecida por este Supremo Tribunal Federal. Ausente, portanto, o interesse de agir (art. 17 do CPC).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente